Tribunal: TCU
Processo: 027.154/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8266/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.154/2022-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvaro Augusto Cavaleiro dos Reis (XXX.348.659-XX); Cirene Messias da Silva (XXX.059.209-XX); Fernando Wandratsch Filho (XXX.546.979-XX); Jose Alzerino Soares (XXX.628.159-XX); Jose Antonio Favaro Trugilio (XXX.858.919-XX); Jose Ingles Ferreira (XXX.838.479-XX); Nelso Bortoli (XXX.134.889-XX); Ravengar Soares Bandeira (XXX.521.720-XX); Silvestre Bubniak (XXX.810.722-XX); Walter Souza (XXX.339.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.